Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO PARA A COMARCA DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de deprecação da pena para o Distrito Federal e determinou seu recambiamento definitivo à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. A Defesa alegou que o apenado já se encontra recolhido no DF, possui domicílio e vínculos familiares na Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, e que sua integridade física estaria em risco em razão de desafetos no presídio de Valparaíso/GO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a transferência da execução penal de apenado condenado em unidade federativa diversa, para o cumprimento da pena no Distrito Federal, com base em vínculos familiares, risco à integridade física e início de ressocialização, mesmo diante da superlotação do sistema prisional do DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de apenado para presídio em unidade federativa diversa não constitui direito subjetivo do sentenciado, devendo ser avaliada à luz da conveniência da Administração Pública e da disponibilidade de vagas, conforme art. 86, § 3o, da LEP e art. 8o da Resolução CNJ no 404/2021.
4. A superlotação do sistema prisional do Distrito Federal, evidenciada por dados oficiais do CNJ, impede o acolhimento de presos oriundos de outras unidades da Federação, constituindo óbice jurídico e técnico à transferência solicitada.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que o direito de o preso cumprir pena próximo à família não é absoluto e pode ser negado mediante fundamentação idônea, como no presente caso.
6. A alegação de risco à integridade física do apenado não constitui justificativa autônoma para permanência no DF, podendo a proteção ser requerida ao juízo competente pela execução da pena, que possui os instrumentos legais para garantir a proteção do custodiado.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 86, § 3o, e 103; CPP, art. 289, § 3o; Resolução CNJ no 404/2021, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023; TJDFT, Acórdão 1820280, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1767305, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 04.10.2023; TJDFT, Acórdão 1643581, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022.